Tribunal: TJMT
Processo: 1000341-18.2022.8.11.0014
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000341-18.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 008.821.271-87 (APELADO), SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO), RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 954.415.811-15 (APELANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), ALEX BATEMARQUE PEREIRA - CPF: 004.110.671-76 (APELANTE), ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como OLINDA GONZAGA DO NASCIMENTO - CPF: 947.466.561-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como OLINDA GONZAGA DO NASCIMENTO - CPF: 947.466.561-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEX BATEMARQUE PEREIRA - CPF: 004.110.671-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – INVENTÁRIO EM CURSO – INEXISTÊNCIA DE PARTILHA OU DEMARCAÇÃO FORMAL ENTRE OS HERDEIROS – OCUPAÇÃO DE FRAÇÃO INDIVIDUALIZADA POR UM DOS HERDEIROS – POSSE PRECÁRIA – ESBULHO CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE LEGÍTIMA – IRRELEVÂNCIA NA ESFERA POSSESSÓRIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A proteção possessória tem por objeto a preservação ou a recomposição da posse de fato, sendo irrelevante, em sede de ação de reintegração de posse, a alegação de domínio ou de outro direito real, nos termos do art. 557, parágrafo único, do CPC.

O herdeiro não pode exercer posse exclusiva ou individualizada sobre bem imóvel integrante do acervo hereditário antes da conclusão do inventário e da partilha, sob pena de configurar esbulho possessório em desfavor do espólio.

A ocupação de fração de imóvel rural indiviso, sem demarcação judicial ou formal de partilha, ainda que sob a justificativa de cessão ou acordo informal entre herdeiros, revela-se juridicamente precária e insuscetível de proteção possessória.

Comprovada a posse anterior exercida pelo espólio e o esbulho praticado pelo apelante, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a reintegração na posse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Poxoréo que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1000341-18.2022.8.11.0014, movida por ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO, julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela liminar pugnada na exordial e determinar a manutenção de posse em favor do autor. Condenou os réus ao pagamento de indenização por danos no montante a ser apurado em fase de liquidação de sentença, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, o recorrente sustenta em suma, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar a realidade possessória consolidada na fração de 40 hectares da Fazenda Bom Jardim, da qual afirma ser legítimo possuidor, tendo inclusive celebrado contrato de compra e venda com anuência de outros herdeiros do espólio.

Afirma que exerceu a posse de maneira mansa, pacífica e contínua sobre referida área, anteriormente já utilizada por ele próprio e que teria sido transmitida, por cessão possessória onerosa, ao corréu Alex Batemarque Pereira, o qual também efetuou diversos investimentos e benfeitorias.

Defende que a fração ocupada não corresponde à totalidade do imóvel inventariado, e que a permanência nessa parcela decorreu de acordo com os demais coerdeiros e da própria lógica de sucessão informal já estabelecida entre os familiares.

Assevera que a sentença recorrida ignorou a ausência de prova inequívoca do esbulho, bem como preteriu a análise da boa-fé do ocupante, que sempre manteve ciência e convívio com os demais interessados, sem oposição durante longo período. A seu ver, a pretensão possessória deduzida na origem desconsidera o princípio da função social da posse e aplica indevidamente a sanção reintegratória em desfavor de quem já detinha, segundo argumenta, relação jurídica estável e legítima com a fração ocupada, ainda que à margem da formal partilha.

Aponta, ainda, que houve nulidade processual, pois a sentença desconsiderou a tese da preclusão consumativa alegada pela parte autora, que visava o desentranhamento das contestações apresentadas separadamente após defesa conjunta. O recorrente entende que tal questão compromete o devido processo legal, pois não se reconheceu a validade plena da primeira contestação.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação de reintegração de posse, reconhecendo-se a legalidade da posse exercida sobre os 40 hectares da Fazenda Bom Jardim. Subsidiariamente, pleiteia que seja reconhecida a boa-fé do ocupante, com eventual direito à indenização por benfeitorias.

Contrarrazões, no id. 289534077, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia reside na suposta ilegitimidade do esbulho possessório reconhecido pelo juízo
a quo
, à luz da alegação do apelante de que detém posse legítima sobre fração de 40 hectares do imóvel inventariado, decorrente de contrato de compra e venda celebrado com outro herdeiro e com anuência parcial da família. Sustenta que a ocupação da área decorreu de cessão possessória válida, anterior à conclusão da partilha, e que o esbulho não restou caracterizado.

A pretensão recursal, portanto, busca a reversão da reintegração de posse deferida na origem, com fundamento na suposta regularidade possessória e ausência de má-fé.

Pois bem. Melhor razão não assiste ao recorrente.

A sentença de primeiro grau, com acerto técnico, reconheceu que a demanda possessória ajuizada pelo espólio está circunscrita à discussão da melhor posse, sendo irrelevante, nesse âmbito, a eventual titularidade de domínio, conforme prevê o art. 557 do CPC:

“Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.”

Na linha da doutrina processual clássica, a r. sentença citou Ernane Fidélis dos Santos, esclarecendo que:
“A posse, passível de proteção possessória, deve ser aquela de que houve prova do fato da posse anterior”

(Dos Procedimentos Especiais do Código de Processo Civil, vol. VI, Rio de Janeiro: Forense, 3a ed., 1999, p. 123).

E mais:
“É erro muito comum o uso de pedidos de proteção possessória, com efeito, de pura reivindicação, fundamentados em título aquisitivo de domínio. A posse é, porém, estado de puro fato. Para que se lhe dê proteção, mister se faz sua efetiva existência como fato, fato real, bem como o molestamento para o qual se quer defender.”

(op. cit., p. 124).

No caso concreto, os autos demonstram de forma segura que o Espólio de Orlando Rodrigues do Nascimento detinha a posse direta sobre o imóvel rural Fazenda Bom Jardim, o qual ainda não foi objeto de formal partilha ou demarcação de áreas entre os herdeiros.

A suposta cessão de fração do imóvel por herdeiro a terceiro (no caso, Renne a Alex), sem a prévia conclusão da partilha ou regular demarcação, revela-se juridicamente ineficaz para atribuir posse autônoma a qualquer dos ocupantes, sendo tal ocupação precária e esbulhadora da posse exercida pelo espólio.

Portanto, como corretamente asseverado pela sentença, ainda que os apelantes alegam aquisição ou anuência parcial de coerdeiros, não há como reconhecer posse legítima individualizada sobre bem indiviso e sem partilha formalizada, tampouco invocar a função social da posse em detrimento da legalidade sucessória.

Esse entendimento encontra respaldo, inclusive, na jurisprudência citada pelo juízo monocrático:

“No caso dos autos, o autor adquiriu o imóvel por adjudicação em ação de execução em face de Joaquim Romeiro Neto, conforme carta de adjudicação de ID 1102369881 - Pág. 23 e registro em matrícula do imóvel... Não é possível a imissão do arrematante em área inserta dentro de imóvel rural 'pro indiviso', antes de ser realizado o procedimento adequado para sua divisão e demarcação.”
(TJMG – [CÍVEL] Procedimento Comum Cível 29153-08.2018.8.13.0003, Abre Campo/MG. Sentença publicada em 24/02/2024).

Com base nesse conjunto harmônico de provas e doutrina, a sentença concluiu corretamente pela procedência da ação de reintegração de posse, ante a comprovação do esbulho e da ausência de título ou fato legítimo a justificar a ocupação exercida pelos réus, cuja posse, portanto, não merece tutela jurisdicional.

Em resumo, a posse exercida pelo espólio está suficientemente demonstrada nos autos, ao passo que a ocupação promovida pelos réus, sem prévia partilha ou autorização judicial, configura esbulho possessório passível de repressão por via judicial, não havendo motivos para modificar a sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025